Tribunal: TJSP
Processo: 2230438-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSO – IRDR - Determinação de suspensão do processo para se aguardar o trânsito em julgado do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000, Tema 13, a respeito da (des)necessidade de dupla notificação no caso de multas aplicadas em razão da não indicação do condutor por pessoas jurídicas – Pretensão recursal de prosseguimento da demanda – Cabimento – Foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSO – IRDR - Determinação de suspensão do processo para se aguardar o trânsito em julgado do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000, Tema 13, a respeito da (des)necessidade de dupla notificação no caso de multas aplicadas em razão da não indicação do condutor por pessoas jurídicas – Pretensão recursal de prosseguimento da demanda – Cabimento – Foi interposto recurso especial contra o acórdão desta Corte, originando o Tema 1.097 do STJ – Não se exige o trânsito em julgado do recurso especial para que o processo possa prosseguir, conforme entendimento do próprio STJ – Mesma inteligência do artigo 1.040, inciso III, do CPC – [Diante desse cenário, a demanda deve continuar a tramitar regularmente – Decisão reformada - Recurso provido.